Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-33.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001034-33.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSILANDIA DE SOUZA CRUZ SILVA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÕES. DÉBITO HISTÓRICO. DESMEMBRAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ATUALIZAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidores municipais contra sentença que rejeitou a impugnação ofertada pelo ente municipal, fixando os valores históricos decorrentes de gratificações no total de R$ 245.135,51, cuja atualização deverá ser promovida pelo Núcleo de Precatórios do TJBA. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível promover nova atualização do valor histórico de R$ 245.135,51, já fixado no primeiro cumprimento de sentença; e (ii) saber se o juízo poderia determinar que o Núcleo de Precatórios realizasse atualização do débito desde o inadimplemento, antes da formação do ofício requisitório. III. Razões de decidir 3. O exame dos fólios revela que o cumprimento individual da sentença coletiva formada no processo nº 0001196-19.2009.805.0052 foi desmembrada em dois expedientes: o primeiro feito refere-se apenas ao valor histórico das gratificações deferidas, ao passo que o segundo abrange juros e correção monetária, este último já objeto de expedição de requisitórios. 4. Nos termos do art. 100, § 12, da CF/1988, a atualização de valores de precatórios ocorre somente após a expedição do ofício, sendo descabida a determinação de atualização retroativa desde o inadimplemento. 5. A sentença, embora correta quanto ao desprovimento do pleito, comporta ajuste de ofício, para determinar a expedição dos precatórios exclusivamente com base no valor histórico já homologado, sem incidência de atualização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, determina-se a expedição dos precatórios no valor histórico de R$ 245.135,51, sem atualização. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001034-33.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante JOSILANDIA DE SOUZA CRUZ SILVA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, consignar a expedição dos precatórios no valor homologado de R$ 245.135,51 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sem atualização, nos termos do voto do relator. JR19